Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751848-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANÇA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não ocorre de forma automática, sendo preciso conduta apta a caracterizar deslealdade processual para a aplicação da sanção. 2. Embora o credor tenha sido diligente na persecução do seu crédito, inexistem indícios mínimos de que o executado esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade para evitar a constrição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o posicionamento do TJSP quanto à exegese conferida ao artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, colacionando julgado da mencionada Corte de Justiça para demonstrá-la. Defende o cabimento da intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, como o único meio que lhe resta para incentivá-la a cooperar com o processo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 29582564). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano referente ao artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os elementos dos autos indicam inexistência de bens do devedor suscetíveis de penhora. Veja-se que o MM. Juiz a quo até mesmo enviou ofícios às “fintechs” qualificadas como plataformas de pagamento eletrônico” para tentar localizar ativos financeiros penhoráveis. Embora o Exequente tenha sido diligente na persecução do seu crédito, inexistem indícios de que o Executado esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade para impedir a constrição. Desta forma, descabe a intimação do Executado para que indique bens à penhora, com a advertência de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC (ID 28801374). Dessa forma, tem-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005